Tribunal: TCU
Processo: 023.536/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7509/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 023.536/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carmem Lucia Ferreira (XXX.694.757-XX); Cristina Lemes Vila (XXX.525.747-XX); Daniele de Fatima Pereira Moraes (XXX.432.367-XX); Eline Coan Romagna (XXX.291.819-XX); Gutemberg Augusto Cruz dos Santos (XXX.850.897-XX); Jacqueline Alves de Almeida Reis (XXX.052.677-XX); Marcos Fernandes de Oliveira Lopes (XXX.608.255-XX); Marlene Cortez Rodrigues da Silva (XXX.593.657-XX); Rafael de Mattos Mariano (XXX.835.787-XX); Thiago da Conceicao Dias Ferreira (XXX.898.847-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.